Tribunal: STF
Processo: ARE 1601288
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

 Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Decisão saneadora afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, indeferiu a denunciação à lide, bem como o reconhecimento da prescrição e o afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da requerida CDHU. 
Aplicação do CDC. Relação de consumo caracterizada. Inexistência de caráter lucrativo não modifica a natureza da relação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos relacionados ao SFH. Entendimento do STJ.
 Legitimidade ativa. Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 5º, Inciso I da Lei 7.347/85 e artigos 81 e 82, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Vícios construtivos que comprometem a higidez do empreendimento. Demanda ajuizada para prevenir danos à vida e à segurança dos moradores. 
Legitimidade passiva e denunciação da lide. CDHU atuou como contratante dos serviços. Responsabilidade de fiscalização das obras. Aplica-se ao caso o disposto nos artigos 7º, parágrafo único e 14, ambos do CDC. Responsabilidade solidária. Cabe ao autor da demanda eleger a ocupação do polo passivo. Denunciação da lide é vedada pelo disposto no artigo 88 do CDC. Eventual direito de regresso, em caso de procedência da demanda, deverá ser exercido pelas vias próprias. 
Prescrição. Prazo para se insurgir contra defeitos da obra é de 10 anos, nos termos do artigo 205, caput, do Código Civil. Existência de vício oculto. Termo inicial deve ser contado a partir da evidência dos defeitos. Entendimento do artigo 26, §3º do CDC. A instauração de inquérito Civil obsta a decadência, conforme o disposto no artigo 26, §2º, Inciso III do CDC. Prescrição não configurada. 
Resultado. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 30).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa:
“Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Decisão saneadora afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, indeferiu a denunciação à lide, bem como o reconhecimento da prescrição e o afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. 
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de obscuridade e omissão. Em verdade, erro material reconhecido. Erro material corrigido. Correção que não altera o resultado de julgamento. 
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos” (fl. 2, e-doc. 60).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 127 da Constituição da República. 

Argumentou que “a atuação jurisdicional do Parquet está voltada, com exclusividade, à defesa de interesses indisponíveis, razão pela qual lhe é vedada a atuação em prol de interesses disponíveis, como ocorre no caso em tela, o qual versa sobre a apuração de vícios construtivos em edificação” (fl. 7, e-doc. 44).

Sustentou que “o presente caso não envolve relevante expressão social apta a justificar a atuação do Ministério Público do Estado, haja vista que o direito decorrente de eventuais vícios construtivos, além de ter sido causado por terceiros, também é de interesse apenas de determinados moradores de um conjunto habitacional, não justificando a atuação através do Ministério Público” (fl. 7, e-doc. 44).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 1, e-doc. 73).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “ao decidir pela suposta ausência de demonstração da ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, o Douto Juízo a quo está extrapolando a sua competência e invadindo o mérito do recurso, o que é absolutamente inconstitucional, porquanto se trata de clara violação ao artigo 105, III, da Constituição Federal e caracteriza inegável supressão de instância, razão pela qual não pode subsistir a fundamentação da r. decisão agravada neste particular” (fl. 5, e-doc. 84).

Afirma que “demonstrou com clareza a ofensa ao artigo 127, caput, da Constituição Federal, nas razões do Recurso Extraordinário ao expor, de modo amplamente fundamentado, a ilegitimidade ativa do Parquet para a propositura da ação” (fl. 5, e-doc. 84).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No caso em análise, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público, por entender que a controvérsia versa sobre a tutela de interesse metaindividual, conforme a seguinte fundamentação:
“A ação civil pública foi ajuizada com o intento de prevenir danos à vida e à segurança dos moradores do Conjunto Habitacional denominado ‘Bananal A’, em razão de vícios diversos, envolvendo infiltrações, rachaduras dilatações e deformidades. Ao que consta, o local possui 128 apartamentos, distribuídos em 08 blocos, todos habitados. 
As vistorias técnicas efetivadas pelo corpo de engenharia da Prefeitura Municipal de Bananal e pelo Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEX – Núcleo de Engenharia), revelaram inúmeros problemas, inclusive falha de projeto, que estão se agravando a cada dia que passa, conforme constatado em laudo confeccionado pela Defesa Civil. 
A legitimidade do Ministério Público, para a propositura da demanda, é inconteste, pois, tal como defendido em contraminuta, cabe ao Parquet a propositura da ação civil pública em defesa de interesses meta individuais. 
A Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados, inclusive, ao consumidor, estabelece, em seu artigo 5º, Inciso I, a legitimidade para o Ministério Público propor a referida ação. 
De igual modo, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo, sendo que o artigo 82, inciso I, do mesmo Estatuto, estipula a legitimidade do Ministério Público, para o referido propósito. 
Assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da demanda” (fls. 4-5, e-doc. 30).

7. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONSTITUCIONAL. O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS E HOMOGÊNEOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 613.465-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.6.2010).

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito do consumidor. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Interesse social. Precedentes. Fornecimento de instrumento contratual a clientes. Dever legal de fornecimento de informações. Fundamento infraconstitucional suficiente. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social. 2. É inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de Origem fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. Também são inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.573.035-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Nessa linha, vejam-se o RE 328.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 796.645, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.276.075-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

O entendimento do Tribunal de origem não divergiu dessa orientação jurisprudencial, pois decidiu que os direitos em debate têm natureza metaindividual, a partir do acervo probatório constante dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei n. 7.347/1985 e  Código de Defesa do Consumidor).

8. Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto à natureza dos interesses jurídicos tutelados, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito do Consumidor. Segundo agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva. Ausência de interesse social relevante. Legitimidade do Ministério público. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.555.917-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2025).

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9.  Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora